Tribunal: TJES
Processo: 5000783-65.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000783-65.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000783-65.2021.8.08.0035

RECORRENTES: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: INVEST DIGITAL SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGOCIAÇÃO COM CONSULTOR. REPASSE EQUIVOCADO DE INFORMAÇÕES. CANCELAMENTO NÃO EFETIVADO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
INVEST DIGITAL SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA
em face de
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
e
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduzindo a empresa requerente que formalizou contrato de plano de saúde ofertado pela 2ª requerida, por meio da 1ª requerida, com o consultor de nome Marçal Lima Salles. Destaca ter sido ajustada contraprestação mensal no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), no entanto, ao receber os boletos para pagamento verificou valores a maior do que o acordado. Destaca que em 15/01/2020 solicitou o cancelamento do contrato, no entanto, ficaram pendentes de pagamento mensalidades de março e abril de 2020, culminando com restrição em seu CNPJ. Busca, assim, seja declarada a rescisão contratual, bem como inexistência de débito entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID 10494522), a 1ª requerida informa que o plano foi cancelado em 20/05/2020, sendo que o vendedor responsável pertence aos quadros da 2ª requerida. No mais, destaca que a restrição no CNPJ da empresa autora foi retirada em 13/10/2020.

Em contestação (ID 10494685), a 2ª requerida destaca que em 01/12/2019 a empresa autora contratou o plano PERSONAL PLUS EMPRESARIAL ENF SOS, sendo que o cancelamento não se deu conforme a previsão contratual. Reitera, também, que a restrição foi retirada.

A sentença (ID 10494696) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em relação ao pedido a rescisão do contrato reclamado nessa lide, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015. E por conseguinte, REJEITO a preliminar articulada no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) DECLARAR a inexistência os débitos decorrentes do contrato objeto desta ação por culpa das Requeridas;

2) CONDENAR as partes Requeridas, solidariamente, a pagarem à parte Requerente a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado (ID 10494699 e 10494703), sendo que a 1ª requerida basicamente questiona a ausência de danos indenizáveis, considerando que o nome da empresa autora não mais apresenta qualquer restrição. Já a 2ª requerida destaca que não houve cancelamento formal do contrato, devendo ser afastado o pedido indenizatório. Em caso de manutenção, postula seja aplicada a taxa SELIC como forma de correção.

A empresa autora apresentou contrarrazões (ID 10494710), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo os Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, posto que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Ambas as requeridas interpuseram recurso, no entanto, analiso-os de forma conjunta, ante a similitude dos argumentos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observo que a empresa autora contratou o plano de saúde
PERSONAL PLUS EMPRESARIAL ENF SOS junto à 2ª requerida, administrado pela 1ª requerida, por meio do consultor de vendas Marçal Lima Salles.

Pelo que se infere dos autos, o valor acordado para pagamento mensal não foi cumprido, considerando que em conversa via aplicativo de mensagens o Sr. Marçal afirma que a empresa autora não recebeu o e-mail de boas vindas e lhe foi repassado o valor equivocado, considerando que a tabela estava desatualizada (ID 10494491 - Pág. 4). Com isso, a recorrida optou pelo cancelamento do plano, o que não ocorreu conforme previsto, tanto que seu CNPJ acabou sendo restrito.

Pois bem. Percebe-se clara falha na prestação dos serviços do Sr. Marçal, considerando que a empresa autora apenas optou por cancelar o plano após as informações contraditórias por ele prestadas. Deve-se ressaltar que o mesmo é vinculado à 2ª requerida, assim, responde pelos atos de seus prepostos, nos termos do art. 932, III do CC e, consequentemente, a 1ª requerida também se torna responsável, nos termos do art. 7º, parágrafo único do CDC, considerando ainda que assumiu o contrato mediante cessão.

De toda sorte, mesmo solicitando o cancelamento em janeiro de 2020, o Sr. Marçal não concluiu o procedimento, sendo que boletos continuavam a chegar em nome da requerente e seu CNPJ apresentou restrição (ID 10494501), o que se mostra totalmente abusivo, considerando que o plano, no entender da empresa autora, já estava cancelado.

Não se pode alegar ausência de preenchimento das formalidades para cancelamento, conquanto o consultor agia em nome da empresa responsável pela administração, buscando, a todo momento, contornar a situação embaraçosa que ele mesmo criou. Assim, correta a declaração de inexistência de débito entre as partes.

A negativação, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da empresa autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, apenas entendo pertinente acolher a tese recursal da 2ª requerida no tocante à forma de atualização dos danos morais. A correção será com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento, lembrando que à época ainda não estava em vigor a Lei nº 14.905/2024.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Em sequência,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO INTERPOSTO PELA

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, retificando a r. sentença unicamente para determinar que os danos morais sejam atualizados com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento
. Deixo de condenar a ora recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)